Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1011124-45.2021.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ESPETOS SERANTES – ME, representado pelo sócio KAYAN FRANCISCO SERANTE
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 1.000/21 DA ANEEL. ALEGAÇÃO DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTODEDEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido KAYAN FRANCISCO SERANTE postula reparação por danos morais e materiais, em razão da interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em seu estabelecimento comercial em 07/12/2020 que perdurou por aproximadamente 17h (dezessete horas).
2. Acerca da descontinuidade do serviço, como a concessionária não demonstrou estar respaldada em nenhum das hipóteses que excluem a sua responsabilidade, conforme dita o artigo 3.o, § 3.o da Resolução 1.000/21 da ANEEL, resta demonstrada a sua responsabilidade, vejamos: Art. 3o Os direitos e deveres dispostos nesta Resolução não excluem outros estabelecidos na regulação da ANEEL e na legislação.
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:
I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;
II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou
III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.
3. Não obstante, ainda que demonstrada a falha na prestação de serviço da concessionária não há evidências nos autos suficientes a comprovar os perdimentos alegados pelo Autor, ora Recorrente, de mercadorias.
4. As provas colacionadas pelo Recorrente com a finalidade de demonstrar os bens perdidos em razão da interrupção abruta do serviço de energia elétrica são frágeis, porquanto apesar de demonstrar grande aquisição de carne e derivados (frios), não há demonstração que os mesmos foram perdidos no montante indicado, tão menos se a totalidade adquirida ainda estava em estoque, visto que fora adquirida ao longo de 07 (sete) dias.
5. Para solucionar o impasse pertinente o acolhimento do pedido de produção de prova testemunhal pleiteada pelo Recorrente de forma expressa em suas manifestações nos autos.
6. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado nas manifestações do Recorrente, culminando na improcedência do pleito autoral em razão da ausência de provas, configura efetivo cerceamento de defesa.
7. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
8. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou em suas manifestações pela produção de prova testemunhal, a fim de comprovar as reiteradas interrupções do fornecimento de energia elétrica que culminou no perdimento de mercadorias.
9. Com efeito, a ausência de análise do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011124-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAYAN FRANCISCO SERANTE - CPF: 717.985.441-72 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (ADVOGADO), KAYAN FRANCISCO SERANTE - CNPJ: 33.166.673/0001-75 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022